Tribunal: TJDFT
Processo: 0714708-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0714708-76.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ODERLANDIA CASSIANO DE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ODERLANDIA CASSIANO DE LIMA, presa preventivamente desde 09 de maio de 2022, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, e artigo 40, inc. V, ambos da Lei n.o 11.343/0633. Em breve resumo, aduz a impetrante que a paciente foi presa em flagrante em 08/05/2022 e, conquanto ausentes os requisitos legais, teve a sua prisão convertida em preventiva. Esclarece que a paciente foi presa após a abordagem pela polícia na rodoviária interestadual de Brasília, em razão de ter sido contratada para transportar a droga em uma mala da cidade de São Paulo para Fortaleza, mediante pagamento da contraprestação de R$ 2.500,00. Assevera que a conduta da paciente possui traços característicos de atuação na qualidade de “mula” do tráfico, sendo ela tecnicamente primária e com bons antecedentes. Apesar da quantidade de droga apreendida, é possível a aplicação do redutor de tráfico privilegiado, de forma que se mostra desproporcional a prisão em razão da aplicação de regime prisional diverso do fechado, em caso de condenação. A manutenção da prisão se afigura, no caso, antecipação de pena, malferindo o princípio da presunção de inocência. Assevera que a manutenção da prisão da paciente não pode prevalecer, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua revogação e concessão de outras medidas cautelares, nos termos dos artigos 316 e 319, ambos do CPP, não estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Colaciona precedentes. Pede a concessão da ordem liminarmente, para que seja determinada a expedição do alvará de soltura em favor da paciente. Subsdiariamente, que seja determinada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. No mérito, a confirmação da medida. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Também não é a via adequada para profundo exame do material probatório. Em 09/05/2022, o magistrado do Núcleo de Audiências de Custódia homologou o flagrante e converteu em preventiva como garantia da ordem pública objetivando prevenir a reiteração delitiva. In verbis (Num. 35150769): (...) 2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. (PRISÃO) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. De início, cumpre ressaltar a possibilidade de conversão de ofício, pelo magistrado, da prisão em flagrante em preventiva, uma vez que o pacote anticrime não alterou as disposições legais atinentes à regulação da quaestio. Antes já havia vedação, no art. 311 do CPP, à decretação da prisão preventiva de ofício pelo juiz na fase pré-processual, sendo que a autorização para a mencionada conversão de ofício do flagrante em preventiva é e era conferida pelo art. 310, II, do CPP, dispositivo que, repise-se, não sofreu qualquer modificação. Se antes não se entendia majoritariamente que a conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva ofende o princípio acusatório, cuja observância no ordenamento pátrio não foi inaugurada pelo pacote anticrime, não há razão para se entender que tal ofensa passou a existir sem que tenha sido promovida pelo legislador qualquer alteração no programa normativo. Nesse sentido confiram-se Acórdão 1292960, 07433693620208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no PJe: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1278719, 07269061920208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no PJe: 19/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1268248, 07225732420208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Relator Designado: CARLOS PIRES SOARES NETO 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2020, publicado no DJE: 6/8/2020. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois a custodiada foi presa em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 15kg de maconha, acondicionada em 29 porções). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, aliado ao fato de haver transporte de drogas entre estados da federal, apontam alta probabilidade de envolvimento da autuada na traficância, o que denota sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. 3. Dispositivo. (PRISÃO) Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ODERLÂNDIA CASSIANO DE LIMA; DATA DE NASCIMENTO: 08/01/2000; MÃE: MARIA MARLUCIA CASSIANO DE LIMA, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.” De início registro que a pena máxima cominada ao delito imputado à paciente supera 04 (quatro) anos de reclusão, sendo, portanto, admitida a prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP). Há suficientes indícios de autoria decorrentes do fato de a droga ter sido apreendida na posse da paciente, enquanto se deslocava da cidade de São Paulo para Fortaleza, via ônibus interestadual. Além disso, deve ser considerada a apreensão de quantidade expressiva de droga - mais de 15kg de maconha, acondicionada em 29 porções, que evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade da paciente, a justificar a manutenção da segregação cautelar, conforme avaliado na decisão que converteu a sua prisão em preventiva. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente acertadamente lastreou-se nos requisitos dos artigos 310 e 312 do CPP, pautando-se, de forma fundamentada, nos motivos pelos quais entende ser necessária a segregação cautelar do paciente. 2. A quantidade de droga apreendida em seu poder (mais de 50kg) confere à conduta elevada gravidade concreta em face do número de pessoas que seriam alcançadas, a evidenciar o malferimento à saúde pública. 3. No que concerne às condições pessoais do paciente, não há elementos comprobatórios de ocupação lícita e residência fixa, sendo mencionada tão somente a primariedade, a qual não tem o condão, por si só, de afastar a periculosidade social do paciente, representada na grande quantidade de droga apreendida em seu poder, capaz de abastecer e fomentar o mercado ilícito de entorpecente. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1416728, 07100102720228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA No 52 DO STJ. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO JÁ FINALIZADA. COVID-19. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a considerável quantidade de maconha apreendida, cerca de 2 (dois) quilogramas, além de ter sido apreendida balança de precisão e quantia em dinheiro em espécie. 2. Está configurada a necessidade da prisão preventiva para garantia de ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, devidamente evidenciado e fundamentado na decisão de primeiro grau, especialmente quando o paciente ostentar condenações transitadas em julgado pela prática de furto qualificado e por roubo, além de anotação pela Justiça da Infância e da Juventude pela prática de ato análogo ao tráfico de drogas. 3. O enunciado de Súmula n. 52 do STJ diz que, "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". No presente caso, finalizada a audiência de instrução, é possível ver que a defesa já irá apresentar alegações finais e que o processo originário será concluso para julgamento, não havendo que se falar em excesso de prazo. 4. As autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da pandemia decorrente do COVID-19 e já vêm adotando medidas a fim de evitar a contaminação generalizada da população carcerária. Assim, a existência de situação de pandemia não é motivo, por si só, para evitar o encarceramento do acusado. 5. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1416848, 07055145220228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelos mesmos motivos não se mostram adequadas, pelo menos neste momento, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP). O fato de a paciente ser tecnicamente primária e possuir bons antecedentes são condições favoráveis, porém, por si só, não são suficientes para obstar a prisão preventiva se presentes os seus pressupostos, como é o caso ora examinado. Por fim, a possibilidade de, em caso de eventual condenação, vir a ser-lhe imposto regime inicial mais brando, não tem o condão de obstar a segregação cautelar caso presentes os seus requisitos. Portanto, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora, a fim de melhor subsidiar a decisão pelo Colegiado, e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator